Tribunal: TJPA
Processo: 0800606-37.2020.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800606-37.2020.8.14.0031

APELANTE: LEONITA SOUSA MARQUES

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU, PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO SOB O RITO ORDINÁRIO. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR CONFIGURADA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AFASTAMENTO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE PARA AFASTAR A MULTA. DEMAIS CONCLUSÕES DA SENTENÇA MANTIDAS. UNANIMIDADE.

1 – Tratando-se das mesmas partes, mesma causa de pedir e pedido, está configurada a tríplice identidade das ações. Ademais, embora a apelante alegue que já havia sido proferida sentença de denegação no Mandado de Segurança (14/08/2019), quando houve a interposição da presente ação ordinária (10/11/2020), o fato é que a ação mandamental ainda estava em curso, havendo certidão de trânsito em julgado na mesma somente em 26/05/2022.

2 - No que tange à multa aplicada ao apelante, entendo que o recurso comporta provimento. Não constato no comportamento do apelante qualquer ato capaz de caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça previsto no CPC, visto que não houve criação de embaraço à efetivação da sentença vigente de improcedência proferida no processo 0010150-53.2018.8.14.0031, bem como que o sistema PJe era o único disponível para o ajuizamento de novas ações. Multa afastada.

3 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LEONITA SOUSA MARQUES
, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que, nos autos de Ação de Procedimento Comum com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada contra o MUNICÍPIO DE MOJU, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão de litispendência com o mandado de segurança nº 0010071-74.2018.8.14.0031. Ao final aplicou multa a autora, por ato atentatório à dignidade da justiça, no valor de um salário mínimo, a ser recolhida no prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso, alegando a inexistência de litispendência com os autos nº 0010071-74.2018.8.14.0031, pois neste processo já haveria sentença de improcedência, quando o magistrado julgou a presente demanda, declarando a litispendência ora atacada.

Alegou ainda a inexistência de ato atentatório a justiça, não houve criação de qualquer embaraço em relação a efetivação da sentença no proc. n.º 0006147-55.2018.8.14.031, ou mesmo a litispendência afirmada na sentença, sendo a intenção da apelante apenas busca direito que lhe é inerente.

Pugnou assim, pela reforma da sentença em sua totalidade.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recurso recebido no duplo efeito.

Em parecer, o Ministério Público de Segundo grau opinou pelo conhecimento e parcial provimento, apenas para afastar a multa por ato atentatório a dignidade da justiça.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne recursal está em verificar o acerto da sentença de primeiro grau, que reconheceu a litispendência e fixou multa de um salário mínimo por ato atentatório á dignidade da justiça.

Inicialmente, quanto a litispendência, verifica-se que os autos de nº 0010071-74.2018.8.14.0031 tratam de Mandado de Segurança, impetrado pela ora apelante em conjunto com mais vinte pessoas, visando a desconstituição de atos que determinaram a anulação do certame (Edital nº 01/2016), bem como suas consequentes nomeações.

Na presente ação, interposta em 10/11/2020 buscou a autora o mesmo pedido: desconstituição da nulidade do certame para, ao final, condenar o município a preencher as vagas destinadas ao Concurso Público - Edital nº 01/2016.

Portanto, houve reprodução da ação anteriormente ajuizada pela autora, pois trata-se da mesma causa de pedir e pedido, de outra ação, que estava em curso.

A reste respeito dispõe o art. 337, do CPC:

''Art. 337. omissis

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.''

Ora, embora a apelante alegue que já havia sido proferida sentença de denegação no Mandado de Segurança (14/08/2019), quando houve a interposição da presente ação ordinária (10/11/2020), o fato é que a ação mandamental ainda estava em curso, havendo certidão de trânsito em julgado na mesma somente em 26/05/2022.

Assim, acertada a parte da decisão a quo que reconhece a litispendência.

No que tange à multa aplicada ao apelante, entendo que o recurso comporta provimento. Não constato no comportamento do apelante qualquer ato capaz de caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça previsto no CPC, visto que não houve criação de embaraço à efetivação da sentença vigente de improcedência proferida no processo 0010150-53.2018.8.14.0031, bem como que o sistema PJe era o único disponível para o ajuizamento de novas ações.

Nesse sentido tem entendido esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO SOB O RITO ORDINÁRIO. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR CONFIGURADA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AFASTAMENTO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE PARA AFASTAR A MULTA. DEMAIS CONCLUSÕES DA SENTENÇA MANTIDAS. UNANIMIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800353-49.2020.8.14.0031 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/03/2022 )

Destarte, afasto a condenação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO,
apenas para afastar a condenação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/12/2023